Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXATIDÃO. MANIFESTAÇÃO DA PERITA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou a estimativa feita pela perita judicial e arbitrou lucros cessantes pela ocupação do imóvel, durante o período de 01/02/2013 a 01/07/2021, em R$ 1.228.620,31, acrescido de correção monetária pelos índices oficiais adotados pelo TJDFT (INPC) e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do decisum. Na oportunidade, fixou aluguel mensal no valor de R$ 15.000,00, a título de lucros cessantes, caso mantida a ocupação do imóvel.
2. No caso, os agravantes pretendem seja fixado o termo inicial da correção monetária a partir da data do vencimento de cada aluguel, entendendo equivocada a sua incidência a contar da decisão homologatória do laudo apresentado pela perita judicial. O Juízo de origem, por sua vez, concluiu que o cálculo elaborado pela expert apresentou o valor mensal dos alugueres já atualizados.
3. Considerando que eventual determinação de incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela pode acarretar bis in idem, ao tempo em que entendimento em sentido contrário pode prejudicar os credores, prudente determinar o retorno dos autos à origem para manifestação da perita judicial acerca da questão.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Pedido de fixação de honorários sucumbenciais prejudicado.